Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-04.2015.8.11.0032
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001875-04.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTENOR FRANZONI - CPF: 206.289.199-72 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO
-
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do
veículo
.

A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme

preceitua o § 3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não restarem presentes os pressupostos processuais nos autos da Ação Declaratória de Negativa de propriedade no
0001875-04.2015.8.11.0032
intentada por
ANTENOR FRANZONI
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para o fim de declarar a inexistência de propriedade de veiculo ao Requerente e desobriga-lo dos encargos tributários e eventuais multas referentes, desde a data de sua transferência (tradição), ou em razão da renuncia, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, caso o veiculo ainda exista, e ainda, que os requeridos fossem compelidos a realizar a devida baixa no veiculo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de novas multas e outros débitos fiscais.

A sentença invocada julgou EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, IV do Código de Processo Civil, e Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando-se o disposto no art. 98, § 3° do CPC.

Contrariado, o requerente apelou alegando a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, a gratuidade de justiça antes deferida.

No mérito, alega a ocorrência de tradição do veículo, mesmo que ausente documentos comprobatórios, requerendo por fim sua isenção de pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais, ante a presunção de hipossuficiência do mesmo (IDs. 30556971, 30556972 e 30556973), e ainda, pugnando pelo provimento do recurso.

O ente Estadual em suas contrarrazões requereu o não provimento do recurso e a ratificação da sentença (ID. 30556976).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando desnecessidade de intervenção no caso em tela (ID. 30964479).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, a matéria retratada nos autos versa exclusivamente sobre questão de direito, não necessitando de produção de prova testemunhal ou pericial.

De maneira que, os fatos alegados dependem apenas de prova documental a qual deveria ter acompanhado a peça preambular, o que não logrou êxito em fazê-lo.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO

E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 - Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Rejeito,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

M É R I TO

Vislumbra-se, que a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando que não há nos autos absolutamente nenhuma prova de que a parte autora teria transferido o bem a terceiro, nem mesmo a comunicação de venda ao Detran, como impõe a legislação de trânsito vigente.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...)
Em suma, não restam presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento valido e regular do processo, de modo que a extingo do processo sem resolução é medida que se impõe. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes Últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando-se o disposto no art. 98, § 3° do CPC. (...)”

Pois bem. Conforme ressai dos autos, o autor alega que foi proprietário do veiculo VW GOL SPECIAL, placa JYZ7432, ano 1999/2000, cor predominante prata, até o ano de 2010, quando o vendeu para o Sr. ROVILSON RODAS PAIM, que ficou encarregado de transferir o veiculo para o seu nome depois. No entanto, este ultimo alienou o veiculo para terceiro desconhecido e não realizou a devida transferência. Dai em diante, o autor não teve mais informações sobre o referido veiculo.

Assevera ainda que a partir do ano de 2012, chegaram diversas multas em nome do Requerente, referente ao veiculo acima mencionado, decorrendo, também, na imputação de vários pontos em sua carteira, estando sob o risco de perdê-la ou ser suspensa.

Contudo, deixou de juntar nos autos qualquer documento comprobatório capaz de validar a mencionada tradição do veiculo.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Vejamos, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
(Incluído pela Lei no 13.154, de 2015)
”

No que se refere à responsabilidade pelo pagamento de tributos e de multas de trânsito, uma interpretação equivocada do enunciado da súmula do STJ no 585 tem amparado pedidos judiciais de declaração de ausência de responsabilidade do alienante:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Quanto às multas de trânsito, o dispositivo legal é expresso ao preceituar que o antigo proprietário será responsável solidário pelas penalidades impostas se não proceder à comunicação de venda no prazo legal.

Portanto, por aplicação da norma extraída do artigo 134 do CTB, não procede a tese de ausência de responsabilidade do alienante pelas sanções administrativas.

Considerando-se que tributo não é penalidade e que o artigo 134 do CTB trata expressamente de penalidades para fins de responsabilização solidária, a adoção de silogismo leva à conclusão de que referido dispositivo legal não aborda tributos.

Essa conclusão foi retratada no enunciado da súmula 585 do STJ, que vem sendo objeto de interpretações equivocadas.

Houve quem sustentasse que o alienante de veículo não seria responsável tributário pelo IPVA não recolhido em período posterior à alienação não comunicada aos órgãos de trânsito, e não é o que está escrito na referida súmula.

Pode-se ir além da interpretação literal e convocar o critério hermenêutico sistemático para se chegar à conclusão adotada pelo STJ ao pacificar o tema, decidindo que diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp no 1.775.668).

A referência ao critério sistemático justifica-se pelo fato de a norma extraída do artigo 124 do Código Tributário Nacional auxiliar na solução dessa questão:

"Artigo 124 — São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei.

Inclusive, no julgamento do REsp 1640978/SP, o STJ fez referência expressa a esse dispositivo:

"(...) Nos termos do artigo 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual" (1a T., j. 06/04/17).

No Estado de Mato Grosso a Lei no 7.301 de 2000 prevê em seu artigo 12 que: “É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.
Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei
9.193/09
)”

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Com essas considerações,
e
não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação administrativa e tributária do proprietário do
veículo
.

Portanto, mesmo que houvesse a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veiculo (não é o caso), não é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte em relação aos débitos vencidos do veiculo, considerando a legislação Estadual.

No que se refere à condenação d
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa,

a concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme

preceitua o § 3o do art. 98 do CPC.

Assim, razão não assiste ao Apelante, devendo ser mantida a sentença, ainda que por outros fundamentos, uma vez que a extinção do feito deveria se dar com análise de mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020